Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-21.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. PISO CERÂMICO. VÍCIO NO PRODUTO. NÃO CONFIGURADO. DEFEITOS COMPATÍVEIS COM MAU USO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que decretou a resolução do contrato firmado entre as partes, por vício no produto, bem como determinou o pagamento da quantia de R$ 11.278,13 (onze mil, duzentos e setenta e oito reais e treze centavos), em proveito dos autores/recorridos, ficando estes desobrigados de restituir os produtos defeituosos.
3. Conforme exposto na inicial, em 26.06.2023 os recorridos adquiriram 114m2 de piso cerâmico fabricado pela recorrente, bem como argamassa para assentamento, cuja quantia paga teria sido de R$ 5.278,13, além de ter sido pago o valor de R$ 6.000,00 para execução do serviço de instalação. Alegam que as peças cerâmicas apresentaram diversos defeitos e comunicaram tal fato à recorrente, que, por sua vez, enviou preposto para vistoria no local. A recorrente teria constatado defeitos em 30 peças, as quais se comprometeu a substituir. Contudo, os recorridos foram informados pelo profissional responsável pela instalação que a remoção das 30 peças ocasionaria danos às demais, razão pela qual recusaram a solução apresentada pela recorrente.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu ser verossímil a alegação dos recorridos, tendo em vista o conjunto probatório. Por outro lado, entendeu que a recorrente não apresentou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos recorridos.
5. Nas razões recursais, a recorrente suscita preliminar de incompetência do juizado especial. No mérito, sustenta que os defeitos teriam sido causados por mau uso, queda e arraste de objetos sobre o piso cerâmico. Aduz que os vícios seriam de fácil constatação e que caberia ao profissional técnico a não instalação de tais peças.
6. Contrarrazões ao ID 63689965.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em, inicialmente, averiguar se o juizado especial detém competência para julgamento da presente demanda, bem como se o produto adquirido teria vícios de fabricação.
IV. Razões de decidir
8. Da preliminar. Incompetência do juizado especial. A recorrente alega incompetência absoluta, visto que, diante da complexidade da causa, far-se-ia necessária a realização de perícia técnica. Sem razão. Cumpre destacar que a perícia será necessária no âmbito destes Juizados somente quando, após o esgotamento dos meios de provas possíveis, depender a solução do litígio. Contudo, não vislumbro a ocorrência desta hipótese, tendo em vista que foram devidamente produzidas provas documentais que são suficientes para o julgamento da demanda. Preliminar Rejeitada.
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Do vício no produto. O artigo 12 do CDC estabelece que o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.
11. Por sua vez, o §1°, I e II, do citado dispositivo prevê que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: sua apresentação e o uso e os riscos que razoavelmente dele se esperam. No caso, entretanto, as fotos apresentas pelas partes, somadas às regras de experiência (artigo 5o da Lei n. 9.099/95), não demonstram defeitos de fabricação, tais como perda de tonalidade ou empenamento, entre outros, mas sim aparente mau uso, visto que as lascas que se apresentam no piso cerâmico são compatíveis com o impacto de objetos pontiagudos. Além disso, não se mostra crível que o profissional contratado pelos recorridos não tenha percebido vícios tão evidentes no momento da instalação. Por fim, ao contrário do que alegam os recorrentes, as regras de experiência também indicam a possibilidade de substituição unicamente das peças defeituosas.
12. Assim, resta demonstrada culpa de terceiro, que, nos termos do artigo 12, §3o, II e III, do CDC, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do fabricante.
V. Dispositivo
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
14. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 12 do CDC.